Tribunal: TJSP
Processo: 0009890-27.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA MÉDIA – Inconformismo do sentenciado – Pleito absolutório ou desclassificatório – Impossibilidade – Fatos devidamente comprovados e eu constituem burla da vigilância – Falta média caracterizada – Recurso desprovido.